Tribunal: TJMT
Processo: 0001216-79.2012.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001216-79.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMARA BRETAS FERNANDES LUZ - CPF: 011.919.516-00 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), VANO JOSE BATISTA - CPF: 056.675.181-04 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – NOMEAÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – TEMA 671, DO STF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 724.347 (Tema n.° 671)
, “
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”.

2. Ausente flagrante arbitrariedade da administração pública, não há que se falar em indenização, seja ela de natureza moral ou material, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

3. A interposição dos recursos cabíveis não implica em abuso das ferramentas processuais, apto a justificar a condenação em litigância de má-fé, mormente quando não revelado intuito manifestamente protelatório, inequívoco dolo processual e prejuízo à parte contrária.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SAMARA BRETAS FERNANDES LUZ contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos de n.° 0001216-79.2012.811.0038, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 152201908):

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação de indenização por dano material e compensação por dano extrapatrimonial (moral), proposta em face do
Município de Araputanga-MT
.

O dano descrito na inicial pela parte requerente decorre de suposta preterição no concurso público.

Relatou que, tendo mesmo diante de sua aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, a Administração Pública realizou procedimento simplificado para a contratação de profissional, durante a vigência do certame.

Com o recebimento da inicial, houve a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte requerente.

Em sua contestação, o ente público sustentou, em síntese, a ausência de caracterização dos requisitos da responsabilidade civil. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o ente público deixou transcorrer o prazo “in albis”.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Infere-se dos autos que a parte requerente ingressou no quadro de servidores público por meio de decisão judicial decorrente de mandado de segurança. Posteriormente, por voluntariedade, pediu dispensa do serviço público.

O dano descrito na inicial pela parte requerente decorre de suposta preterição no concurso público.

Apesar dos argumentos esposados pela parte requerente e pela suposta verossimilhança de suas alegações é pacífico o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a posse tardia em concurso público em decorrência de decisão judicial não gera direito à indenização, conforme assentado no julgamento do no RE 724.347-DF, em sede repercussão geral,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12- 05-2015 PUBLIC 13-05-2015).

O caso
sub judice
não se amolda nas situações excepcionadas no julgado do STF, pois não houve “
o descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições
”.

No caso, não restou comprovada pela parte apelada nenhuma destas situações acima descritas a ensejar direito à reparação, ônus que lhe cabia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, inexiste demonstração nos autos da hipótese de flagrante arbitrariedade na atuação da Administração pela contratação precária e temporária durante a vigência do concurso público para fins indenizatórios.

Nesse ponto, considera-se que, na ação que concedeu a ordem em favor da parte requerente, o ente público municipal também defendeu um ponto de vista absolutamente razoável, qual seja, a validade da convocação do recorrente efetivada pelo Diário Oficial/
Internet
.

Bem assim, ainda que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública, a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso não gera direito à indenização. (REsp 1238344/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/11/2017, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal também firmou o entendimento de que a posse tardia em concurso público em decorrência de decisão judicial também não gera direito à promoção retroativa, conforme inteligência do que restou decidido no RE 629392 RG/MT,
in verbis
:
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
.

O entendimento do Supremo baseia-se no fato de que o direito à remuneração decorre do exercício de fato do cargo. Logo, uma vez não tendo a parte requerente exercido o cargo, não é possível que este faça jus à percepção de qualquer valor a título vencimentos, sob risco de seu enriquecimento sem causa.

Do pedido de compensação por dano extrapatrimonial (moral)

m relação aos danos morais, nessas hipóteses não se configura
in re ipsa
, ou seja, não se caracteriza pela simples ocorrência da nomeação tardia, imposta por meio de decisão judicial, sendo necessário que a parte comprove que o ato de retardamento, de algum modo, maculou sobremaneira algum dos seus direitos da personalidade, com manifesto prejuízo ao seu estado psíquico-emocional.

No caso concreto, a parte requerente sequer declina as situações excepcionais a que teria sido submetida em razão da nomeação ocorrida a posteriori, limitando-se à mera assertiva de que ocorreram danos morais.

Infere-se dos autos que a parte requerente, por um determinado período, assumiu outro o cargo em outro município. Bem assim, depreende-se que, após ser empossada ao cargo deste Município, em curso período preferiu não mais integrar o quadro de servidores desta localidade e decidiu residir em outro Estado-membro.

Nota-se que, em decorrência da nomeação tarde, os efeitos derivados do ocorrido não são de gravidade suficiente a ensejarem sua assimilação como ofensivos aos direitos da sua personalidade para serem erigidos como fator gerador de dano moral.

É cediço que a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem o campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado, o que não restou demonstrado nos autos.

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela parte requerida, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

Portanto, não evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, a de ser afastada a compensação por dano moral.

Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno à parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que foi aprovada em 3o lugar no certame n.° 001/2006, promovido pelo município apelado, porém foi preterida na sua nomeação, diante da realização de teste seletivo para a contratação precária de profissionais para ocupar o mesmo cargo.

Assevera que
,
diante da negativa da administração pública em proceder com a convocação da parte apelante, sem qualquer justificativa, logrou êxito em obter a segurança, na via judicial, para tomar posse.

Salienta, no entanto, que
“
o Apelado agindo de má-fé deixou de informar no processo o cumprimento da liminar e procedeu com a publicação da convocação no diário oficial do Estado de Mato Grosso e informou no processo o ato de convocação somente após passado o prazo para que a Recorrente pudesse de apresentar, agindo de má-fé e ainda com falta de lealdade no processo, com o único propósito de procrastinar o cumprimento da decisão liminar e com isso trazer prejuízo para Apelante, que somente após o reexame da sentença que julgou o mandado de segurança, teve novamente o direito de tomar posse
”.

Nesse contexto, argumenta que
“
u
ma vez o Poder Judiciário conhecendo a segurança pleiteada no mandado de segurança, acaba por reconhecer a lesão ao direito líquido e certo da impetrante ora Recorrente, por ato manifestamente ilegal e abusivo da autoridade ora Apelada, que por duas oportunidades ceifou a possibilidade da Apelante em tomar posse no concurso para o qual foi aprovada
”.

Pontua, outrossim, que
“
se esse ato ilegal declarado pela decisão liminar e posteriormente pelo acórdão concessivo de segurança, gerou efeitos pecuniários em prejuízo da Apelante, nada mais lógico que buscar as vias do Poder Judiciário a fim de reaver as parcelas que venceram no curso da citação até a emissão do cargo, pois a posse só não ocorreu à época em razão da prática de atos ilegais praticados pelo Apelado, conforme restou demonstrado no conjunto probatório dos autos
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para
“
julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrido ao pagamento de dos salários devidos desde à distribuição do mandado de segurança até a posse, com juros e correção monetária e ainda a indenização por danos morais por todos prejuízos experimentados, como forma de se aplicar a boa justiça
”
(ID. 152201911).

Nas contrarrazões, o município apelado pugna pelo não provimento do recurso e condenação da parte apelante por litigância de má-fé (ID. 152201918).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 154515198).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SAMARA BRETAS FERNANDES LUZ contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos n.° 0001216-79.2012.811.0038, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”

em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, MT, para requerer a condenação deste
“
ao pagamento dos salários a que tem direito devidamente corrigidos no valor de R$ 128.956,37 (cento e vinte e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) e ainda ao pagamento de danos morais fixados no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, e ainda juros e correção monetária
”
(ID. 152201905 – pág. 02/21).

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte apelante classificou-se na 3a (terceira) colocação, no concurso público n.° 001/2006, organizado pelo Município de Araputanga, MT, que previa
, dentre outras,
02 (duas)
vagas para o cargo de psicólogo
, e obteve o direito subjetivo à nomeação diante da preterição e contratação de profissionais de forma precária para o mesmo cargo.

Ainda, conforme declarado pela parte apelante, mesmo após a concessão de ordem em ação mandamental, o município agiu de má-fé e somente cumpriu a determinação judicial, de forma a possibilitar a sua posse, na data 25.05.2012, motivo pela qual possui direito de receber os salários retroativos à data da propositura do
mandamus
, além
de
indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, concluiu que a posse tardia em concurso público não gera direito à indenização, bem como que não foi evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos (ID. 152201908).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia cinge-se
a analisar a
existência
ou não
do dever de indenizar a servidora, pela nomeação tardia em concurso público.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.° 724.347-DF (Tema n.° 671), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que a posse em cargo público
,
determinada por decisão judicial
,
não enseja a indenização ao servidor, salvo flagrante
arbitrariedade
,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral:
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
.

2. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015). (Grifo nosso).

Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 629.392-MT (Tema n.° 454), a Suprema Corte definiu que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por decisão judicial, não gera direito às promoções e progressões funcionais retroativas. Veja-se:

“CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

(STF - RE: 629392 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2018). (Grifo nosso).

Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente, em virtude de decisão judicial que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, tampouco à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. Observe-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo
.

2. A eventual análise do recurso a fim de analisar a possibilidade de arbitrariedade que justificaria a fixação de indenização em favor da recorrente ensejaria a revisão das provas. Incidiria, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento".

(STJ - AgInt no ARESP 1579992/RS - 2a Turma - Rel. Min. OG Fernandes - J. em 01.03.2021 - DJe de 09.03.2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo
( AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015).

(...)

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1630330/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante quanto à irregularidade na sua nomeação, após determinação judicial, com a não observância, pelo município, da forma de publicação, tal fato, não justifica a excepcionalidade da arbitrariedade flagrante.

Outrossim, mister ressaltar que ao prover o recurso de apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança de Código n.° 21362,
este Sodalício
não declarou a nulidade do ato que convocou a apelante mediante publicação no Diário Oficial, apenas determinou que fosse dada
“
nova oportunidade à impetrante/apelante, por intimação pessoal, para tomar posse no cargo de Psicologia, para a qual foi aprovada em concurso público, edital n.° 001/2006
”
(ID. 15201905 – pág. 65/68).

Ademais, não se pode olvidar que não houve prestação de serviços em favor da Administração Pública, de modo que o pagamento retroativo dos salários, como destacou o magistrado singular, configuraria enriquecimento ilícito por parte da servidora apelante, principalmente se cumulado com o requerido dano moral.

A propósito, assim já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO –– PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS A DATA DA POSSE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4 –
Não há que se falar em pagamento de diferenças salariais referente ao período em que não houve prestação de serviço”
.

(N.U 1000791-36.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, ausente
a
flagrante arbitrariedade da administração pública, não há que se falar em indenização, seja ela de natureza moral ou material, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
” (RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454).

“
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”. ( RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671)”.

(N.U 1026404-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021). (Grifo nosso).

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Como se vê, a pretendida condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, isto é, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como à comprovação de prejuízo à parte contrária.

Na hipótese, a parte apelada fundamenta o pedido de condenação da parte apelante
no fato
de que esta interpôs o presente recurso
“
LATENTEMENTE DESTITUÍDO DE FUNDAMENTO, POSTO QUE DIVERVE CLARAMENTE COM O ENTEDIMENTO JÁ PACIFICADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS TEMAS No. 671 E 454
”.

No entanto, a interposição dos recursos cabíveis não implica em abuso das ferramentas processuais, mormente quando não revelado intuito manifestamente protelatório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICIPIO DE PEDRA PRETA. PROFESSOR (A). SENTENÇA PROCEDENTE. IMPLANTAÇÃO DESDE A DATA DA POSSE COM REFLEXOS. TABELA DA LEI ORDINÁRIA N° 079/1998. NOVA LEI ORDINÁRIA N° 856/2015. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. INVERSÃO DA NOMENCLATURAS (CLASSE E NIVEL). PROGRESSOES OBSERVADAS PELA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE ORIGEM. LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

9...)

03.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária
”.

(N.U 1001379-46.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2O DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 1.018/2009 – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.o 1.018/2009.

2. O vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo).

3.
A condenação por litigância de má-fé somente é cabível, quando se comprova que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, pois a boa-fé é presumível, e a má-fé exige prova consistente
.

4. Sentença reformada, Recurso Provido”.

(N.U 0000450-44.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — NÃO VERIFICAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA.

Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciado a existência de “abuso do direito de ação, tampouco conduta intencionalmente maliciosa e temerária ou não observância do dever de lealdade processual” (STJ, EDcl no AgInt no MI 345/DF
).

Recurso não provido”.

(N.U 0000693-70.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023